Tribunal: TJMT
Processo: 1034603-04.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
TURMA RECURSAL ÚNICA
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
EMENTA:
RECURSO CÍVEL INOMINADO – APLICAÇÃO DO ART. 932, INCISO V, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MONOCRÁTICA RECLAMATÓRIA CÍVEL – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –DÉBITO INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – DANO MORAL – AFASTADO – EXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA RESTRIÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
A preexistência de legítima negativação em nome do consumidor afasta a ocorrência de dano moral indenizável, nos termos da Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Em caso de interposição de agravo interno infundado, será aplicada a multa do artigo 1.021, §4° do CPC.
Tratando-se de recurso em confronto com a jurisprudência do Colegiado Recursal, aplica-se o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil e Súmula 02 da Turma Recursal Única de Mato Grosso.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito “sub judice” (585,18 – 12/11/2018), bem como, condenou a parte recorrente no pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00, em virtude da inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente.
Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:
1. Ausência de conduta ilícita.
2. Ausência de provas do alegado dano moral.
3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.
A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.
É o relatório.
DECIDO
Com lastro no que dispõe o inciso V, “a”, do art. 932 do Código de Processo Civil, e, considerando que o tema fático-jurídico abordado no presente recurso se encontra em confronto com o atual entendimento uníssono deste Colegiado Recursal, passo ao julgamento monocrático do mesmo, dando-lhe parcial provimento recursal.
Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser rejeitada, uma vez que, ficou evidenciada nos autos indevida inscrição da negativação do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito inexistente, e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).
No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte recorrida, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.
Entretanto no caso em testilha, em consulta efetuada por este magistrado, via sistema SPC (NUM.PROTOCOLO: 004.392.741.329-6), observo que a parte recorrida possui inscrição anterior (MODA VERÃO – R$ 178,92 – 07/06/2017) à inscrição realizada pela empresa recorrente, sem notícia nos autos que a mesma seja ilegítima, o que afasta, portanto, a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.
Nesse sentido é a Súmula 385 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, assim ementada:
Súmula 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia, entendo que a parte recorrida não sofreu abalo de crédito, isto porque, preexiste legítima negativação em seu nome, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.
Além disto, as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.
A matéria também está mais do que sedimentada perante a Turma Recursal deste Estado de Mato Grosso, nos seguintes julgamentos: 0014455-30.2013.811.0002, 0047342-70.2013.811.0001, 0011566-40.2012.811.0002 e 0044023-60.2014.811.0001, dentre outros tantos.
O relator pode monocraticamente DAR PROVIMENTO PARCIAL a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, é o que dispõe o art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil/2015:
Art.932: Incumbe ao relator:
(....) – omissis
V-depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão for contrária a:
a)Súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal e Justiça ou do próprio Tribunal.”
Em face à norma supra esta Turma Recursal editou a Súmula no 02, com a seguinte redação: “O relator, nas turmas recursais, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante de tribunal superior ou das turmas recursais do estado de Mato Grosso, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias; ” (sublinhei).
Ante o exposto, conheço o recurso inominado, e, em face ao disposto no art. 932, V, “a”, do Código de Processo Civil/2015 e a Súmula no 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença fustigada e JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos, mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.
Diante do provimento parcial do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.
Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4o do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator.